Tribunal: TJPA
Processo: 0801710-08.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801710-08.2018.8.14.0040

APELANTE: JAIRO DONIZETHE DOS SANTOS, COOPERATIVA MISTA DE PRESTACAO DE SERVICOS, ADMINISTRACAO DE CONTRATOS E CONSUMO DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE CARAJAS/PA - COOPAVEL

APELADO: ERINALDO ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801710-08.2018.8.14.0040

APELANTES: JAIRO DONIZETHE DOS SANTOS E COOPERATIVA MISTA DE PRESTACAO DE SERVICOS, ADMINISTRACAO DE CONTRATOS E CONSUMO DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE CARAJAS/PA - COOPAVEL

ADVOGADO:

ROBSON CUNHA DO NASCIMENTO

APELADO: ERINALDO ARAUJO

ADVOGADO: FLAVIO APARECIDO SANTOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA QUE CONDENOU OS APELANTES AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL DE 70% (SETENTA POR CENTO) DO VALOR QUE POSTERIORMENTE SERÁ APURADO EM LIQUIDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRODUÇÃO PROBATÓRIA DE TESTEMUNHAS DESNECESSÁRIA, VIDE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE APURARAM O ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE QUE SENTENÇA FORA PROFERIDA PARA ALÉM DOS PEDIDOS CONTIDOS EM INICIAL. INOCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL ADISTRITA AO NÚCLEO DO PEDIDO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Volta-se a apelante contra sentença julgou parcialmente procedente os pedidos contidos em inicial, condenando-a na reparação material de 70% (setenta por cento) do valor a ser posteriormente apurado em liquidação;

II – Ausente o cerceamento de defesa no caso, eis que a produção probatória de oitiva de testemunhas se apresentava desnecessária para o deslinde do caso;

III – Condenação que fora estipulada em observância aos limites objetivos do pedido autoral, constituídos na pretensão de recebimento de indenização material;

IV – Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801710-08.2018.8.14.0040

APELANTES: JAIRO DONIZETHE DOS SANTOS E COOPERATIVA MISTA DE PRESTACAO DE SERVICOS, ADMINISTRACAO DE CONTRATOS E CONSUMO DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE CARAJAS/PA - COOPAVEL

ADVOGADO:

ROBSON CUNHA DO NASCIMENTO

APELADO: ERINALDO ARAUJO

ADVOGADO: FLAVIO APARECIDO SANTOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JAIRO DONIZETHE DOS SANTOS
e
COOPERATIVA MISTA DE PRESTACAO DE SERVICOS, ADMINISTRACAO DE CONTRATOS E CONSUMO DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE CARAJAS/PA – COOPAVEL
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos
Ação de Reparação por Acidente de Trânsito,
movida por
ERINALDO ARAUJO
.

Consta da inicial da ação
:
1) que no dia 04 de abril de 2018, o autor conduzia seu veículo, quando, ao cruzar pela Rua 06, fora atingido pela lateral direita pelo micro-ônibus de propriedade do réu

JAIRO DONIZETHE DOS SANTOS
, o qual estava prestando serviços a cooperativa corré; 2) que a culpa pelo acidente teria sido exclusiva dos demandados, vide que teriam ignorado a sinalização de trânsito que lhe obrigavam a parar no cruzamento de vias; 3) que os requeridos teriam se negado a restituir o dano material suportado; 4) por isso, ajuizou a ação de piso, pleiteando a reparação material de R$ 41.197,79 (quarenta e um mil, cento e noventa e sete reais e setenta e nove centavos).

Ato contínuo, fora apresentada a Contestação pelos demandados (ID. 2831944), onde aduziram, em síntese, que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do autor, vide que estava dirigindo além do limite de velocidade da via.

A parte requerente apresentou a Réplica à Contestação, rechaçando os argumentos de defesa (ID. 2831956).

Prolatada sentença (ID. 2831958), o magistrado singular JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
julgou antecipadamente o feito, vide considerar que a oitiva de testemunhas das partes restaria infecunda para o real conhecimento do caso. Assim, considerou que ambas as partes teriam incorrido em culpa pelo acidente, sendo contudo a mais grave decorrente no polo passivo, o qual teria respeitado a sinalização de parada obrigatória no cruzamento de vias. Por esse motivo, condenou os requeridos ao pagamento de indenização sinalizada em 70% (setenta por cento) dos danos materiais que serão posteriormente apurados em liquidação de sentença.

APELAÇÃO apresentada pelos requeridos (ID. 2831959), onde sustentam que a sentença merece ser declarada nula, eis que: 1) teria sido proferida em cerceamento de defesa, vide o julgamento antecipado que teria ignorado o pedido de produção de prova testemunhal; 2) também teria sido redigida em desatenção a adstrição necessária aos pedidos contidos na inicial.

Deste recurso, não foram apresentadas as Contrarrazões, vide certidão de ID. 2831965.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801710-08.2018.8.14.0040

APELANTES: JAIRO DONIZETHE DOS SANTOS E COOPERATIVA MISTA DE PRESTACAO DE SERVICOS, ADMINISTRACAO DE CONTRATOS E CONSUMO DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE CARAJAS/PA - COOPAVEL

ADVOGADO:

ROBSON CUNHA DO NASCIMENTO

APELADO: ERINALDO ARAUJO

ADVOGADO: FLAVIO APARECIDO SANTOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, voltaram-se os apelantes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos em inicial. Por esse ato decisório, o juízo singular condenou os recorrentes ao pagamento de indenização por dano material de 70% (setenta por cento) do valor que posteriormente seria apurado em liquidação.

Em sede recursal, percebe-se que a tese recursal circunda em alegar que a sentença mereceria ser declarada nula, eis que: 1) teria sido prolatada em cerceamento de defesa; 2) teria sido estipulada condenação em desatenção aos pedidos contidos em inicial.

Vejamos:

De plano, verifica-se que a pretensão recursal não merece acolhida, eis que a sentença de piso não padece de qualquer vício.

Primeiramente, nota-se que o juízo singular proferiu a sentença em julgamento antecipado. Desse contexto, como é sabido, o código de processo civil de 2015 recepcionou o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juízo pode proferir sentenças antecipadas de mérito quando convencido de que a dilação probatória é infecunda. Tal foi o caso, eis que a produção de prova testemunhal não conduziria a melhor elucidação dos fatos, os quais já estavam suficientemente percebidos através de documentos técnicos juntados aos autos (ID. 2831882 e ID. 2831948). Como bem anteviu o juízo singular, tal produção probatória unicamente serviria para que ambas as partes apresentassem testemunhas que incorporassem as suas narrativas.

Vejamos, então, o dispositivo normativo e a cediça jurisprudência pátria:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. DÉBITO. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Sendo o nosso sistema processual civil orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, ao magistrado é permitido formar a sua convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos bastando para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento, de forma que a intervenção desta Corte quanto a tal valoração encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. 3. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, revolve a causa sem a produção da prova oral requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos
(...) 7. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 1.188.742/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 30/4/2018).

APELAÇÃO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - I - Sentença de procedência - Recurso da ré - II - Estando os autos devidamente instruídos, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de outras provas - Ausência de cerceamento de defesa - Inteligência do art. 355, I, do NCPC - Precedentes - Preliminar afastada" (...) (TJSP; Apelação Cível 0001761-26.2020.8.26.0597; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020).

Em caso bastante análogo, examinemos a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - MULTA - EXIGIBILIDADE - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MEROS ABORRECIMENTOS - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ.
Para formação do seu convencimento, o Juiz deve analisar se a prova produzida foi suficiente para esclarecer as questões alegadas pelas partes, não estando obrigado a acatar a produção daquelas provas pretendidas pelas partes, se as considerar desnecessárias.
É legítima a cobrança de multa por rescisão do contrato se não há comprovação da alegada falha na prestação dos serviços. Meros aborrecimentos decorrentes de desentendimentos corriqueiros não ensejam a reparação por danos morais. Não é cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé, se não restam configuradas as hipóteses do art. 80, CPC/15. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.038220-2/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/04/2023, publicação da súmula em 24/04/2023)

Desse modo, pelo que se nota, inexiste o que se falar em cerceamento de defesa. Assim, passaremos a examinar a tese que afirma que o julgamento se sucedeu em desatenção aos pedidos contidos na inicial.

Sobre esse tópico, percebe-se que também a tese recursal não merece acolhida, tendo em vista que o pedido contido em inicial requeria exatamente o que fora observado pelo juízo de piso. Nesse sentido, verifica-se que o apelado demandou que os recorrentes fossem condenados a reparação material fixada em importe delimitado (ID. 2831876 - Pág. 10). Como se pode intuir, tal pedido, para ser concedido em plenitude, dependeria da comprovação da culpa exclusiva dos ora apelantes pelo acidente, bem como a comprovação autoral de que o montante reparatório pleiteado era de fato aquele condizente com o dano sofrido.

Por essas vias, não há qualquer manifestação jurisdicional estipulada de maneira
Extra
ou
Ultra Petita,
vide que o juízo singular tão somente considerou a ocorrência concreta de culpa concorrente entre as partes, notadamente maior para a parte demandada, bem como que o autor não teria comprovado de maneira substancial que o montante pretendido era de fato aquele despendido (ID. 2831958). Sob esse contexto, observa-se unicamente que o juízo proferiu sentença de procedência parcial, em franca observância ao cerne do pedido autoral de reparação material. Assim, factível que a sentença fora prolatada corretamente e subordinada aos pedidos contidos em inicial.

Desse modo, a resposta jurisdicional que afirma um direito a menos do pretendido não se configura em sentença extra petita. É o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça em casos similares. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RITO COMUM. REIVINDICAÇÃO DE USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. ACOLHIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ
. 2. O acolhimento parcial da pretensão expressamente formulada na petição inicial não caracteriza ofensa ao princípio da adstrição ou da congruência
. 3. Na espécie, tendo em vista que o autor postulou expressamente o reconhecimento do direito ao uso exclusivo das laterais do prédio indicado nos autos, não se observa lesão ao princípio da adstrição, na sentença que deferiu ao demandante até menos do que o efetivamente pleiteado, ao assegurar apenas "o direito de usar a área de passagem existente entre seu prédio e o prédio vizinho do seu lado direito" (fl. 2.214), sem excluir o uso (conjunto) da área pela ora recorrente. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 880.213/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 141 E 492 DO CPC. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTOS SUFICIENTES NÃO IMPUGNADOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem com condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
2. Não há falar em julgamento extra petita quando o órgão julgador não desrespeitou os limites objetivos da pretensão inicial nem concedeu providência jurisdicional diversa da que fora requerida, em atenção ao princípio da congruência ou adstrição.
3. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas fáticas firmadas no caso demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4. O recurso especial que não ataca especificamente o fundamento adotado pela instância ordinária suficiente para manter o acórdão recorrido atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 283 do STF. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.154.844/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Desta feita, considera-se que a sentença de piso não merece qualquer reforma, eis que inexistem as nulidades afirmadas em sede recursal. Portanto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que seja mantida integralmente a sentença de piso.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023